Tribunal: TJDFT
Processo: 0130659-55.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Conforme disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente possui o direito potestativo de, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Diante do julgamento do RE 851.421 (Tema 817) pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião em que se reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. o 4.732/2011 e que autorizou a incidência dos benefícios fiscais do TARE com efeitos retroativos, o apelante/autor manifestou-se pela desistência do recurso em razão da perda superveniente do seu objeto (ID 34134360). Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora